Tribunal: TJDFT
Processo: 0718462-62.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718462-62.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA ARAUJO FERREIRA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta por VANESSA ARAUJO FERREIRA em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação revisional ajuizada pela apelante em desfavor do apelado, BANCO J. SAFRA S.A., julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Inicialmente, cabe esclarecer todo imbróglio trata-se de gratuidade de justiça, a qual a apelante postulou na petição inicial os benefícios da justiça gratuita (processo de origem), no entanto, tal benefício foi indeferido (ID 71888228). Na sequência, foi interposto agravo de instrumento em face da decisão supramencionada. Contudo, tal recurso foi unanimemente desprovido pela 6a Turma Cível deste Tribunal (ID 71888234). Em seguida, também foi interposto recurso especial, porém da mesma forma o recurso foi desprovido no STJ, inclusive, com aplicação de multa (ID 71888232 - Pág. 35), bem como certificado o trânsito em julgado (ID 71888232 - Pág. 41). É o relatório. Decido. Primeiramente, constata-se que a apelante pretende reiniciar a discussão sobre a gratuidade de justiça, porém tal benefício já foi indeferida no processo, inclusive, no STJ. Ou seja, tal matéria se encontra preclusa, condição que impede sua análise nesta Instância Revisora. Assim, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Esse é o entendimento firmado no colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira: A prescrição, matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. Entretanto, havendo pronunciamento judicial a respeito da questão, e não sendo interposto recurso próprio e tempestivo, inadmissível a ressurreição da controvérsia posteriormente, porquanto caracterizada a preclusão. (AgRg nos EDcl no AgRg nos EmbExeMS 7.451/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 03/06/2014). 2. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez decididas e julgados ou não interpostos os recursos cabíveis, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes desta Corte. 3. O reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas contratuais são inadmissíveis em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.039.245/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.) Nesse cenário, entendo que a matéria não pode ser revisitada ad infinitum, pois tal hipótese geraria insegurança jurídica, condição que impõe o não conhecimento do recurso. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por sua manifesta inadmissibilidade. Por conseguinte, não obstante o resultado dado ao presente recurso, deixo de aplicar o disposto do art. 85, § 11, do CPC, porquanto, na origem, não houve condenação relacionada às verbas honorárias. Preclusa a presente decisão, arquive-se com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 02 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator